Tribunal: TJPA
Processo: 0800890-11.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800890-11.2021.8.14.0031

APELANTE: LUCIEL COSTA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que condenou o recorrente às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 02 (dois) anos de detenção e 30 (trinta) dias-multa, pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, por ter sido flagrado com 3.480,2 gramas de maconha e uma arma de fogo de fabricação caseira com 6 (seis) munições.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve violação de domicílio a ensejar nulidade processual e se há provas suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade por violação de domicílio não prospera. A entrada dos policiais foi autorizada pelo próprio réu. Além disso, o tráfico de drogas é crime permanente, justificando a ação policial sem mandado judicial. A droga foi localizada em local indicado pelo réu, fora de sua residência, após abordagem motivada por denúncia anônima.

4.

A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelo laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos de policiais militares que confirmaram todos os fatos narrados na denúncia. A palavra dos agentes públicos é prova idônea, quando colhida sob o crivo do contraditório, e está em consonância com demais elementos probatórios dos autos.

5.

O crime de tráfico admite diversas formas de execução, inclusive a posse ou o depósito de entorpecentes, como restou comprovado nos autos. A arma encontrada no interior da residência justifica a condenação também pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a prova obtida em situação de flagrante em crime permanente, ainda que sem mandado judicial, desde que comprovada a voluntariedade no ingresso dos policiais. 2. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para embasar condenação, quando em harmonia com os demais elementos dos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e art. 196; CP, art. 312; CPP; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, CCR, HC nº 20123001186-3, Rel. Nadja Nara Cobra Meda – Juíza Convocada; STJ, AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Luciel Costa do Carmo, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que a condenou a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 dias multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e a pena de 02 (dois) anos de detenção e pagamento de 30 dias multa, pela conduta descrita no art. 12 da Lei 10.826/2003, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 18069102, de forma sintética, in verbis, que:

“
(...) que no dia 18 de agosto de 2021, o denunciado LUCIEL COSTA DO CARMO foi preso em flagrante delito por ter em depósito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 (três) tabletes de maconha, para fins de comercialização, bem como por possuir, sem autorização legal, uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre .20 com 06 (seis) cartuchos do mesmo calibre, fatos ocorridos neste município nos moldes que expõe a seguir
.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado às penas ao norte informadas.

Em razões recursais, ID 18069193, postula a defesa nulidade do feito, a partir do recebimento da denúncia, por alegada ilicitude da prova obtida por meio de violação de domicílio, sem mandado judicial, além do que, afirma não existir provas nos autos que corrobore o decreto condenatório imposto ao réu.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, a d. procuradora de justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Em preliminar levantada, requer a defesa a nulidade do processo, em virtude de entender que as provas foram obtidas por meio ilícito, com violação de domicílio.

A inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental, trazido na Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, no entanto, esse direito não é absoluto, afastando-se no caso de: a) consentimento do morador; b) o flagrante delito ou desastre; c) necessidade de prestar socorro; ou d) determinação judicial, durante o dia.

No Direito Administrativo a inviolabilidade do domicílio também é afastada no caso em que agentes de saúde pública possam ingressar em imóveis fechados, abandonados e naqueles que for recusado o acesso por seu proprietário ou morador, para combater o mosquito
Aedes aegypti
, transmissor da dengue, do zika vírus e do chikungunya.

No parágrafo acima, verifica-se que o direito à inviolabilidade do domicílio passa a ser relativizado quando se põe em colisão com o Direito Fundamental à Saúde, que está inserido na Constituição Federal, em seu art. 196, que possui a seguinte redação: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.” Grifei

No caso em estudo neste processo, entendo que a tese ventilada não merece prosperar, já que percebe-se que o réu foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, além do que
a denúncia anônima, corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas,
que foi o caso dos autos, tendo esta Corte de Justiça já decidido desta forma anteriormente.

“Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico e associação para tráfico. Violação de domicílio. Improcedente. Crime permanente. Flagrante caracterizado. Liberdade provisória. Indeferimento. Ausência de fundamentação na decisão interlocutória. Não caracterizada. Presença da necessidade da ordem pública. Pressupostos do art. 312 do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Por tratar-se de crime permanente, não há que se falar em violação de domicílio quando encontrada a substância entorpecente no interior da residência dos pacientes.
2. O decreto preventivo encontra fundamento na garantia da ordem pública, aqui caracterizada pela gravidade concreta do delito e pela vultosa quantidade de droga apreendida. 3. Os requisitos subjetivos por si só não garantem aos pacientes responder o processo em liberdade. 4. Ordem denegada.” (TJPA. CCR, HC nº 20123001186-3, Rel. Nadja Nara Cobra Meda – Juíza Convocada.) (Grifei)

Além do que, a quantidade bastante significativa de material entorpecente, apreendido com o réu (
3.480,2 gramas de maconha
), conforme laudo toxicológico definitivo presente à ID 180699138, além de uma arma de fogo, mostra-se uma ameaça à saúde pública, sendo dever do Estado garantir a redução de riscos à saúde da sociedade, e, tal entendimento, já chegou na esfera do Poder Legislativo, que na PL 5.652/2019, que foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), determina ao juiz, ao condenar alguém por delitos previstos na Lei de Drogas (
Lei 11.343, de 2006
), estabeleça uma indenização para a reparação dos danos causados à saúde pública.

Logo, na colisão entre direitos fundamentais, no caso, Direito à Inviolabilidade do Domicílio e o Direito à Saúde da sociedade, este último deverá prevalecer sobre o primeiro, utilizando-se da regra da proporcionalidade, ou na visão de outros doutrinadores, regra da ponderação entre os dois direitos em conflito, que, no caso, seria um conflito em sentido amplo, que envolve direitos fundamentais e a proteção de interesses coletivos, devendo este prevalecer sobre o direito individual.

Cabe ressaltar, também que a droga não foi encontrada dentro da residência do denunciado, tendo este levado os policias até onde o material entorpecente estava, bem afastado de sua casa, conforme testemunhos prestados nos autos.

Desta Forma, rejeito a preliminar sustentada
.

MÉRITO
:

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS.

Postula a defesa a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria do crime.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 180699138, que comprova que as substâncias apreendidas com o recorrente era a droga conhecida vulgarmente como maconha (3.480,2 gramas), além de uma arma de fogo.

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo este dito em juízo, mídia dos autos, que é agricultor; que já foi preso uma vez em Belém por tráfico de drogas; que no dia dos fatos policiais lhe levaram até a orta, que não fica em sua casa, e lhe perguntaram a quem pertenceria o material entorpecente que ali estava; que os policiais encontraram os três pacotes de maconha na orta, mas afirma que não era o proprietário da droga; que diz que assumiu na ocasião a propriedade da droga com medo de ser morto pelos policiais.

As testemunhas, policiais militares Wanderley Siqueira da Cruz e Marcelo Augusto Carvalho Rodrigues, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, confirmaram todos os termos da denúncia apresentada, esclarecendo que foram acionados via denúncia anônima que na residência de uma pessoa conhecida no local como “Velho”; que o local era de difícil acesso, tendo os policias abandonado a viatura e prosseguido o trajeto até a casa a pé; que chegando ao local os policias abordaram o acusado e este relatou que que não haveria droga em sua casa e nem comercializava drogas; que foi perguntado ao réu se este permitiria uma busca no loca, tendo este franqueado a entrada dos policiais em sua propriedade; que foi encontrada uma arma de fogo na casa do réu; que após uma longa conversa com o réu, este levou os policiais até onde a droga estava escondida; que foi encontrado três tabletes de droga no local; que a droga estava dentro de um saco de “sarrapilha”, coberto com mato; que o réu possuía também vários cachorros que ficavam próximo à droga; que o denunciado teve de prender os cachorros para que os policias entrassem no local; que a droga era comprada do município do Acará.

Ora, pelos depoimentos traçados acima, entendo que a autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.) Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito ou guardar,
, o que é o caso dos autos.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, estando a decisão condenatória embasada em provas firmes e seguras quanto a autoria delitiva atribuída ao apelante, não havendo razão para qualquer reforma pretendida.

Ante o exposto,
e na esteira do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto
.

É o voto.

Belém, 19/05/2025